Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012191-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDINEIA CARLA ZANETTI - CPF: 043.574.869-63 (ADVOGADO), SAMIR SARTORI - CPF: 842.188.191-49 (EMBARGANTE), TEREZINHA SARTORI - CPF: 775.209.471-49 (EMBARGANTE), OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (EMBARGANTE), SIDINEI SARTORI - CPF: 825.708.091-87 (EMBARGANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), JPS AGRO LTDA - ME - CNPJ: 18.369.917/0001-23 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
SAMIR
SARTORI e
outros

EMBARGADO(S):
JPS AGRO LTDA – ME

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Samir Sartori e outros contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, no âmbito de ação de embargos à execução proposta para desconstituir título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. As alegações dos embargantes consistem em:

(i) existência de contradição quanto à dispensa do registro do contrato para exigibilidade do título, supostamente em desconformidade com decisões anteriores do mesmo órgão colegiado;

(
ii
) omissão sobre o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, apesar da demonstração dos requisitos legais e da garantia do juízo;

(
iii
) omissão quanto à ausência de título executivo, nos termos dos
arts
. 783 e 924, I, do CPC;

(
iv
) ausência de fundamentação sobre o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

4. O inconformismo da parte embargante se volta contra o mérito do julgado, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC.

5. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o acórdão analisou os pressupostos legais e rejeitou tacitamente a pretensão, em virtude da inexistência de requisitos objetivos.

6. Não restou demonstrado caráter protelatório na oposição dos
aclaratórios
, motivo pelo qual não se impõe, neste momento, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, devendo limitar-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição afasta a possibilidade de concessão de efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, I a III; 1.026, § 2º; 783; 924, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por
SAMIR SARTORI e outros

contra o acórdão em ID nº
298132358
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, por seus próprios fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, ao afirmar que o registro não seria condição para a exigibilidade do título, o que representa entendimento contraditório com a jurisprudência firmada anteriormente pela mesma Câmara e até no mesmo processo de execução, visto que o entendimento anterior pontuou a necessidade de observância da legislação vigente.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, apesar da demonstração expressa dos requisitos legais e da garantia do juízo apresentada pelos embargantes, bem como quanto à alegação e à prova da inexistência de título executivo extrajudicial válido, nos termos do artigo 783, combinado com o artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta, também, omissão quanto ao perigo de dano, elemento essencial para a concessão do efeito suspensivo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
302665850
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
SAMIR SARTORI e outros

EMBARGADO(S):
JPS AGRO LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de declaração opostos por
SAMIR SARTORI e outros

contra o acórdão em ID nº
298132358
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): SIDINEI SARTORI

OVIDIO SARTORI

TEREZINHA SARTORI

SAMIR SARTORI

AGRAVADO(S): JPS AGRO LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SIDINEI SARTORI, OVIDIO SARTORI, TEREZINHA SARTORI, SAMIR SARTORI
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, indeferiu o pleito de reconhecimento de nulidade da Cédula de Produto Rural – CPR, por suposta ausência de requisito de validade, consistente na falta de registro do título no prazo legal estabelecido pelo artigo 12 da Lei nº 8.929/94, com redação dada pela Lei nº 14.421/2022.

O cerne da controvérsia reside em definir se a não realização do registro da CPR, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar de sua emissão, acarreta, ou não, a perda da validade e eficácia do título, impedindo sua utilização como título executivo extrajudicial.

Pois bem.

A Cédula de Produto Rural, desde sua origem normativa, destina-se a instrumentalizar operações típicas do agronegócio, representando promessa de entrega futura de produtos agropecuários, sendo dotada, portanto, de força executiva, desde que atendidos os requisitos formais exigidos pela Lei nº 8.929/94, especialmente em seu artigo 3º.

Com a superveniência da Lei nº 14.421/2022, o legislador buscou adequar a sistemática de circulação da CPR aos modernos mecanismos de registro eletrônico, atribuindo-lhe maior segurança, publicidade e rastreabilidade, o que culminou na exigência expressa de registro ou depósito do título, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da emissão ou aditamento, sob pena de, segundo a literalidade do artigo 12,
“perda de validade e eficácia”.

Contudo, a correta exegese da expressão legal
“perda de validade e eficácia”
impõe interpretação sistemática, teleológica e finalística do ordenamento jurídico aplicável, sob pena de conduzir a resultados manifestamente irrazoáveis e dissociados da própria lógica econômica e da função social dos contratos que permeiam o agronegócio.

De início, salienta-se que a ausência de registro tempestivo da CPR não se confunde com defeitos intrínsecos de formação do negócio jurídico, como ausência de capacidade, vício de vontade, objeto ilícito ou ausência dos requisitos formais essenciais descritos no artigo 3º da Lei nº 8.929/94. Esses, sim,
seriam
aptos a ensejar a nulidade absoluta do título.

O registro previsto no artigo 12 da Lei nº 8.929/94 possui natureza de requisito de eficácia perante terceiros, destinado a conferir publicidade, rastreabilidade e segurança jurídica, especialmente no que diz respeito à definição de prioridades em cenários de pluralidade de credores, de constituição de garantias reais ou de cessão de direitos decorrentes do título.

Portanto, a perda de validade e eficácia mencionada no dispositivo legal não se refere à invalidade da obrigação subjacente firmada entre as partes signatárias da CPR, mas tão somente à perda de sua oponibilidade perante terceiros, bem como à restrição de sua circulação no mercado secundário de créditos agrícolas.

Admitir que a ausência de registro acarreta a nulidade absoluta do título, a ponto de impedir sua utilização como título executivo extrajudicial, significaria desconsiderar a própria essência do contrato celebrado entre as partes, cuja eficácia
inter
partes
se aperfeiçoa no momento da assinatura da cédula e da assunção da obrigação de entrega do produto pactuado.

Aliás, esse entendimento foi expressamente firmado por este Relator quando da apreciação da matéria em sede de decisão monocrática proferida no bojo deste próprio recurso (ID. 288505852), cujos fundamentos ora reitero e aprofundo, especialmente no seguinte trecho:

“O registro tem efeito
erga omnes
, conferindo oponibilidade perante terceiros, especialmente para garantir o exercício de direitos decorrentes da CPR. Assim, o registro extemporâneo não retira a exequibilidade do título, mas pode afetar, eventualmente, a sua prioridade em relação a outros títulos concorrentes. Não há qualquer dispositivo legal que imponha, como sanção pela falta de registro no prazo legal, a nulidade da obrigação principal assumida entre as partes contratantes.”

Essa compreensão encontra respaldo, inclusive, na doutrina especializada e na jurisprudência consolidada dos Tribunais, a exemplo do que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos seguintes termos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - REJEITADA - MÉRITO - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) - NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NA HIPÓTESE DE CPR FINANCEIRA (ENTREGA DE DINHEIRO E CIRCULAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO) - CASO CONCRETO REFERENTE A CPR FÍSICA (ENTREGA DE PRODUTO) - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar, o não conhecimento do recurso; b) no mérito, o acerto da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, relativa à suposta nulidade da Cédula de Produto Rural. 2. Eventual questionamento, em Contrarrazões, sobre o não cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade, não afeta a admissibilidade do Agravo de Instrumento; assim, o Agravo é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Preliminar de não conhecimento rejeitada. 3. O art. 12, da Lei nº 8.929/1994, em sua redação original, previa que "A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente". 4. Entretanto, o art. 12, da Lei nº 8.929/1994, com a redação atual alterada pela Lei nº 14.421/2022, define que "A CPR, bem como seus aditamentos, para não perder validade e eficácia,
deverá:I
- se emitida até 10 de agosto de 2022, ser registrada ou depositada em até 10 (dez) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários". 5.
A análise dos referidos dispositivos legais em seu conjunto, bem como o próprio motivo principal para as alterações advindas com a Lei nº 14.321/2022, mostra que o intuito do legislador era possibilitar maior transparência e agilidade dos negócios no meio rural por meio das
CPR's
e outros instrumentos de crédito rural. 6. A expressão "validade", citada na atual redação do art. 12, da Lei nº 8.929/2022, está relacionada às emissões das denominadas "
CPR's
financeiras", que são aquelas que são colocadas em circulação como títulos de crédito, e não às "
CPR's
físicas", que tratam apenas de entrega de produtos agrícolas entre as partes contratantes, como ocorre no caso concreto. Nulidade da CPR inexistente.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410146-71.2024.8.12.0000, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 31/07/2024, p: 02/08/2024) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR).
REGISTRO EXTEMPORÂNEO. OBRIGAÇÃO VINCULADA A GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PREVALÊNCIA DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. AUSENCIA DE NULIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
contra a penhora de safra de soja objeto de execução promovida, com fundamento na validade e eficácia da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 060/2024, mesmo diante do registro tardio. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade e a oponibilidade da CPR nº 060/2024, registrada fora do prazo legal, e sua aptidão para respaldar a penhora sobre a safra de soja. Questiona-se, ainda, o direito de preferência entre credores diante da existência de outra CPR registrada posteriormente, mas dentro do prazo legal. III. Razões de decidir 3. O art. 12 da Lei nº 8.929/94 estabelece o prazo de 30 dias para o registro da CPR, mas não impõe sanção de nulidade pelo registro extemporâneo, limitando-se a condicionar sua oponibilidade contra terceiros ao efetivo registro. 4.
No caso concreto, embora a CPR da
Soyagro
tenha sido registrada com atraso, foi registrada em data anterior à CPR da Apelante, conferindo-lhe direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme art. 18 da Lei nº 8.929/94. 5. A jurisprudência consolidada do TJMT e de outros Tribunais Estaduais reitera que, havendo concorrência entre
CPRs
, prevalece a que tiver sido registrada primeiro, independentemente do cumprimento estrito do prazo de 30 dias
. 6. A penhora sobre os grãos está respaldada pelo exercício regular de um direito real de garantia, sendo dispensável a constituição em mora dos devedores para sua execução. 7.
Não se verifica qualquer irregularidade formal na CPR da
Soyagro
, uma vez que atende aos requisitos legais e foi regularmente registrada antes da CPR da Apelante
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A anterioridade do registro da Cédula de Produto Rural é critério determinante para a preferência entre credores, independentemente do prazo previsto no art. 12 da Lei nº 8.929/94." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/94,
arts
. 12 e 18; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000847-81.2020.8.11.0040; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5378285-58.2023.8.09.0051.

(TJ-MT, N.U 1000193-21.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) - Grifei

Sob tal perspectiva, verifica-se que a emissão da CPR objeto da presente execução ocorreu em 14/11/2023, enquanto o registro foi efetivado somente em 25/07/2024, fato incontroverso.

Ainda assim, tal circunstância não possui o condão de infirmar a validade e a exigibilidade da obrigação assumida pelos emitentes, ora agravantes, na medida em que o título, enquanto instrumento bilateral firmado entre as partes, preserva sua eficácia no âmbito da relação obrigacional que lhe deu origem.

Em suma, a literalidade do artigo 12 da Lei nº 8.929/94, quando interpretada de forma isolada e desvinculada do contexto sistemático e da função econômica da CPR, não pode servir de alicerce para desconstituir relação jurídica validamente constituída e executável, sobretudo quando preenchidos todos os demais requisitos legais pertinentes à sua formação.

Diante desse cenário, restando
incólume
a força executiva da Cédula de Produto Rural, porquanto não afetada pela ausência de registro tempestivo, não há que se falar em nulidade ou ineficácia do título no âmbito da relação jurídica subjacente, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece guarida.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025